Tribunal: STF
Processo: RE 1398381
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 69, p. 3):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. GDPST. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS/PENSIONISTAS. TERMO FINAL DOS CÁLCULOS. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela União federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, revendo decisão anterior, estabeleceu como termo final para o pagamento da GDPST no mesmo percentual pago aos servidores ativos, aos exequentes/agravados, a data da homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliações; e afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária, determinando a atualização segundo o IPCA-E.



     2. As matérias em questão já foram oportunamente analisadas e decididas tanto no primeiro grau, quanto por este Tribunal, dado que objeto do agravo de instrumento nº 0805372-22.2017.4.05.0000, tendo restado estabelecido os parâmetros a serem adotados para a execução do julgado, não só em relação ao termo final do pagamento da GDPST no mesmo percentual pago aos servidores ativos, como também ao índice de correção monetária a ser utilizado, de modo que é forçoso reconhecer a preclusão da matéria. 



    3. Ainda que assim não fosse, com relação à GDPST, a própria Lei determina a retroação dos efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação (art. 5º-B,§§ 8º e 10, da Lei nº 11.784/2008), não sendo possível aplicar ao caso o precedente do STF que diz respeito à ilegalidade de Portaria alusiva a gratificação específica. No caso concreto, não se trata de retroação de efeitos financeiros determinada por ato normativo, mas pela própria Lei.



     4. Agravo de instrumento provido, para manter a data de publicação da Portaria nº 3.627/2010 como termo final do pagamento da GDPST no mesmo percentual pago aos servidores ativos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 106).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XV, da Constituição da República, bem como ao decido no RE 662.406 e no ARE 1.052.570. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 119, p. 5):



    “Registre-se que o fundamento adotado pelo Tribunal local de que o precedente obrigatório do STF não se aplica ao caso dos autos por tratar-se de retroação determinada pela própria Lei não deve prosperar, uma vez que o mérito cerne da questão não se trata de discussão acerca de legalidade ou ilegalidades do ato que estabelece os critérios demarcatórios, mas sim qual o real momento em que foi efetivado o ciclo avaliativo, deixando de haver o pagamento genérico.”



    A Vice-Presidência encaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do Tema 983 da repercussão geral (eDOC 131).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado por concluir que houve preclusão sobre a discussão do Tema 983 da sistemática da repercussão geral (eDOC 162).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 195).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem asseverou que (eDOC 69, p. 2):



    “As matérias em questão já foram oportunamente analisadas e decididas tanto no primeiro grau, quanto por este Tribunal, dado que objeto do agravo de instrumento nº 0805372-22.2017.4.05.0000, tendo restado estabelecido os parâmetros a serem adotados para a execução do julgado, não só em relação ao termo final do pagamento da GDPST no mesmo percentual pago aos servidores ativos, como também ao índice de correção monetária a ser utilizado, de modo que é forçoso reconhecer a preclusão da matéria. 



    Ainda que assim não fosse, com relação à GDPST, a própria Lei determina a retroação dos efeitos financeiros do primeiro ciclo de avaliação (art. 5º-B,§§ 8º e 10, da Lei nº 11.784/2008), não sendo possível aplicar ao caso o precedente do STF que diz respeito à ilegalidade de Portaria alusiva a gratificação específica. No caso concreto, não se trata de retroação de efeitos financeiros determinada por ato normativo, mas pela própria Lei.”



    Nas razões do recurso extraordinário, os fundamentos a respeito da preclusão em relação ao termo final do pagamento da GDPST e sobre a inaplicabilidade de precedente desta Corte, por não se tratar de retroação de efeitos financeiros determinada por ato normativo, mas pela própria Lei não foram impugnados pela parte recorrente, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. AGRAVO REGIMENTAL: FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMUL 283. I. - Ausência do necessário prequestionamento de questões constitucionais. Incidência da Súmula 282-STF. II. - A decisão recorrida baseia-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não ataca todos eles. Incidência da Súmula 283 -STF. III. - Agravo não provido”. (AI 406152 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 14.02.2003).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. FUNDAMENTO INATACADO (SÚMULA 283). - SUBSISTENTES OS ARGUMENTOS DO DESPACHO AGRAVADO, NO TOCANTE AO PROPOSITO RECURSAL DE REEXAME DA PROVA (SÚMULA 279), E DE RESTAR INATACADO FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO (SÚMULA 283) DESCABE PROVAR O AGRAVO PARA CONFERIR VIABILIDADE AO EXTRAORDINÁRIO. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AI 103711 AgR, Rel. Min. RAFAEL MAYER, Primeira Turma, DJ 20.09.1985).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente